Tribunal: TJPA
Processo: 0135377-63.2015.8.14.0094
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO PARA CONSUMO PESSOAL. CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. JUÍZO A QUO EXASPEROU A PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL DIANTE DA AFERIÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS, CONSEQUENCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS, CONTUDO NÃO APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, INOBSERVANDO O TEOR DA SÚMULA Nº 19 DESTE EG. TJ/PA, E O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, PREVISTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER REDUZIDA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, BEM COMO, MANTER A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.Princípio do in dubio pro reo. Condição de usuário. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o Crime de Uso ? art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Clama a defesa pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio), tendo o acusado comprovado sua condição de usuário.Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:A materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo Laudo Toxicológico (fls. 07-IPL): ?Trata-se de 42 (quarenta e duas) embalagens classificadas como petecas embaladas em papel alumínio (...) Após abertura de todas as embalagens, constatamos substância constituída pequenos cubos de erva prensada, foram pesadas em balança analítica marca Shimadzu, obtendo-se peso líquido total de 38,572g (trinta e oito gramas, quinhentos e setenta e dois miligramas), vulgarmente conhecida como MACONHA?.Quanto à autoria do crime, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do RECORRENTE.Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente, não havendo lugar para a desclassificação requerida.DA DOSIMETRIA. DA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.Considerando a inadequação total da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito), e considerando que as demais circunstâncias são neutras ou favoráveis ao acusado. Entendo necessário reformar a pena-base para o mínimo legal, com fulcro nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.Assim, fixo nova pena-base no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. 2ª Fase Não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes e agravantes da pena. 3ª FaseDa aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado). O magistrado a quo reconheceu redução da reprimenda penal imposta, por incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, haja vista não existir provas de que o acusado se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa. (Certidão de fls. 24 ? anexo)Considerando o princípio da non reformatio in pejus, MANTENHO a redução de 1/6 (um sexto) da reprimenda, ficando a pena definitiva no patamar de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, que deverá ser cumprido inicialmente no Regime Semiaberto. (art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB).Sem maiores delongas, inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos.Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito, dou-lhe provimento parcial, para reduzir a pena definitiva para o patamar de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, que deverá ser cumprido inicialmente no Regime Semiaberto. (art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB), com fulcro nos princípios constitucionais da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento parcial, nos termos do voto da Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0135377-63.2015.814.0094
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTO ANTÔNIO DO TAUA
APELANTE:
EDSON BRAZ DE CARVALHO FILHO
(DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO CERQUEIRA DE MIRANDA).
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO PARA CONSUMO PESSOAL. CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. JUÍZO A QUO EXASPEROU A PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL DIANTE DA AFERIÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS, CONSEQUENCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS, CONTUDO NÃO APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, INOBSERVANDO O TEOR DA SÚMULA Nº 19 DESTE EG. TJ/PA, E O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, PREVISTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER REDUZIDA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, BEM COMO, MANTER A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
Princípio do
in dubio pro reo
. Condição de usuário. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o Crime de Uso - art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Clama a defesa pela
desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
, tendo o acusado comprovado sua
condição de usuário
.
Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal
não merece prosperar.
A alegação de
insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes
, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:
A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo Laudo Toxicológico (fls. 07-IPL): ¿Trata-se de 42 (quarenta e duas) embalagens classificadas como petecas embaladas em papel alumínio (...) Após abertura de todas as embalagens, constatamos substância constituída pequenos cubos de erva prensada, foram pesadas em balança analítica marca Shimadzu, obtendo-se peso líquido total de 38,572g (trinta e oito gramas, quinhentos e setenta e dois miligramas), vulgarmente conhecida como MACONHA¿.
Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do RECORRENTE.
Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.
DA DOSIMETRIA. DA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
Considerando a inadequação total da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo
59
do
Código Penal
(culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito), e considerando que as demais circunstâncias são neutras ou favoráveis ao acusado.
Entendo necessário reformar a pena-base para o mínimo legal, com fulcro nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, fixo nova pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
2ª Fase
Não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes e agravantes da pena.
3ª Fase
Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
O magistrado
a quo
reconheceu
redução da reprimenda penal imposta
, por
incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista
não existir provas de que o acusado se dedica a atividades criminosas
e
nem integra organização criminosa
. (Certidão de fls. 24 - anexo)
Considerando o princípio da
non reformatio in pejus
, MANTENHO a redução de 1/6 (um sexto) da reprimenda, ficando a pena definitiva no patamar de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, que deverá ser cumprido inicialmente no Regime Semiaberto. (art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB).
Sem maiores delongas, inexistindo qualquer alteração no
quantum
da pena fixada na sentença,
impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB,
sendo a pena superior a 04 (quatro) anos.
Ante o exposto,
conheço do recurso
e
no mérito, dou-lhe provimento parcial
, para reduzir a pena definitiva para o patamar de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, que deverá ser cumprido inicialmente no Regime Semiaberto. (art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB), com fulcro nos princípios constitucionais da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento parcial
, nos termos do voto da Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA, 09 de setembro de 2020.
Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro
Relator
PROCESSO Nº: 0135377-63.2015.814.0094
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTO ANTÔNIO DO TAUA
APELANTE:
EDSON BRAZ DE CARVALHO FILHO
(DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO CERQUEIRA DE MIRANDA).
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

EDSON BRAZ DE CARVALHO FILHO
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, em face da sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que o
condenou
o apelante EDSON BRAZ DE CARVALHO FILHO, à pena
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de multa de 563 (quinhentos e sessenta e três dias-multa)
, pela prática do crime de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Narra a denúncia resumidamente, que no dia 03.11.2015, por volta das 14h30min, o réu foi preso em flagrante delito, na Passagem 04 de abril, quando portava cerca de 42 (quarenta e dois) papelotes de maconha.

Assevera que uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda ostensiva pelas Ruas do Município de Santo Antônio do Tauá, quando se deparou com o réu, que ao perceber a aproximação da viatura policial, evadiu-se do local.

Logo em seguida, os policiais resolveram abordá-lo, oportunidade em que encontraram os entorpecentes.

A denúncia foi recebida no dia 26.02.2016 (fls. 17-18).

Durante a audiência de instrução e julgamento ocorreu o interrogatório do acusado, em seguida foram ouvidas as testemunhas Fábio Sousa Campos, Amilton de Sena Barreto, Alan Rocha da Silva, conforme mídia anexa, fls. 29v.

Em audiência de continuação foi ouvida a testemunha de acusação Fábio Souza Campos, conforme mídia anexa, fl.41.

Laudo de Lesão Corporal realizado em Edson Braz de Carvalho Filho, fls. 52.

Alegações finais do Ministério Público (fls. 56-59).

Alegações finais da defesa (fls. 62-68).

O juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia condenando o apelante EDSON BRAZ DE CARVALHO FILHO, à pena
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de multa de 563 (quinhentos e sessenta e três dias-multa)
, pela prática do crime de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, na razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do delito, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(fls. 109-116), a defesa pugnou pela
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei.

Caso se entenda pela condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, requer seja
reformada a dosimetria
,
impondo-se ao apelante a redução da pena-base para o mínimo legal
.

Em
contrarrazões
(fls. 118-121v), o Promotor de Justiça rebateu todos os argumentos levantados nas razões recursais pela defesa, pugnando pelo
desprovimento
do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento

parcial do apelo
, para que seja reformada a terceira fase da dosimetria.

É o relatório. Ao revisor.

Belém, 09 de setembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº: 0135377-63.2015.814.0094
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTO ANTÔNIO DO TAUA
APELANTE:
EDSON BRAZ DE CARVALHO FILHO
(DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO CERQUEIRA DE MIRANDA).
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
MÉRITO
:

Princípio do
in dubio pro reo
. Condição de usuário. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o Crime de Uso - art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Clama a defesa pela
desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
, tendo o acusado comprovado sua
condição de usuário
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal
não merece prosperar.

A alegação de
insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes
, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo Laudo Toxicológico (fls. 07-IPL): ¿Trata-se de 42 (quarenta e duas) embalagens classificadas como petecas embaladas em papel alumínio (...) Após abertura de todas as embalagens, constatamos substância constituída pequenos cubos de erva prensada, foram pesadas em balança analítica marca Shimadzu, obtendo-se peso líquido total de 38,572g (trinta e oito gramas, quinhentos e setenta e dois miligramas), vulgarmente conhecida como MACONHA¿.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do RECORRENTE.

Os policiais militares, relataram em
juízo
:
O CB/PM AMILTON DE SENA BARRETO declarou que a sua guarnição estava realizando rondas no Bairro Barcelona, que é uma área de grande movimentação de tráfico de drogas, sendo que em certo momento avistou o acusado em frente a uma habitação. Ao avistar a força pública, o acusado entrou em movimentação de fuga tentando entrar numa habitação, mas foi interceptado pelos policiais. Realizada a abordagem e revista, os policiais, segundo noticia o CB/PM AMILTON DE SENA BARRETO, encontraram no bolso do denunciado as porções de maconha apreendidas.
O SD/PM ALAN ROCHA DO NASCIMENTO, por sua vez, afirmou que existe uma grande incidência de assalto e de tráfico de drogas no Bairro Barcelona, sendo que diante disso a sua guarnição estava realizando rondas no local no dia do evento em apuração. Revelou, ainda, o SD/PM ALAN ROCHA DO NASCIMENTO, que o acusado ao se deparar com a viatura policial entrou em movimentação de fuga, mas foi por si interceptado e revistado em frente a sua habitação. Disse, também, que ao revistar o acusado encontrou em seu bolso as drogas apreendidas, que estavam em embalagens próprias para venda, isto é, em porções individuais do tipo `LIMAOZINHO¿, conforme se extrai do conteúdo da mídia de fls. 29, onde se acha contido o registro de seu depoimento judicial.
O CAP/PM FÁBIO DE SOUSA CAMPOS relatou que o acusado foi abordado em via pública, bem como que o mesmo nessa ocasião tinha em seu poder as drogas apreendidas e, ainda, esclareceu que o produto arrecadado estava em embalagens prontas para a comercialização (mídia de fls. 41).

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

Cumpre salientar que, os
depoimentos dos policiais militares
que participaram da abordagem, da revista e da prisão do acusado foram uníssonos ao afirmar que
o acusado foi revistado e em seu poder foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita
. Sendo assim, as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são
seguras
e
consistentes
, conforme revelam os autos.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância
, além disso, haviam
42 (quarenta e duas) embalagens feitas em pedaços de papel alumínio com erva prensada com peso bruto total de 38,572g (trinta e oito gramas, quinhentos e setenta e dois miligramas).

Nesse sentido, a jurisprudência assim se pronuncia:
TJMG:
Tráfico. Prisão em flagrante.
Negativa de autoria. Insuficiência de provas. Destinação mercantil. Delito caracterizado
. Pretendida desclassificação para o delito de posse para uso próprio. Inadmissibilidade. Crime hediondo. Progressão de regime. Constitucionalidade.
Sendo o tráfico de entorpecente uma atividade essencialmente clandestina, não se torna indispensável prova flagrancial do comércio ilícito para a caracterização do delito. Basta a materialidade delitiva e elementos indiciários que demonstrem a conduta delituosa do agente
. (
Ap. Crim. 1.0239.04.911014-5/001, Rel. Des. Sérgio Braga, DJMG 20/11/2004
).
TJMG: Tráfico. Desclassificação para uso. Prova de atos de mercancia. Irrelevância. Conjunto probatório que autoriza a condenação.

A prova da mercancia não se faz apenas de maneira direta, mas, também, por indícios e presunções que devem ser analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção, sendo inquestionável a existência do tráfico se o agente é surpreendido pela polícia
, em conhecido ponto de distribuição de drogas, trazendo consigo entorpecente, além de serem apreendidos vários recibos de depósitos bancários em nome de grande traficante, com expressivos valores, e vislumbrando envolvimento anterior com a mesma ação,
não havendo prova de trabalho lícito ou de sua condição de mero usuário
. Pena. Redução ao mínimo legal. Impossibilidade. A pena fixada pelo julgador com observância do sistema trifásico, atendendo as diretivas gerais do art. 59 e art. 68 do Código Penal, em que se analisam, para a fixação da pena-base, pelo menos cinco das oito circunstâncias contra o réu, não forma um plexo favorável de circunstâncias capazes de justificar a pena mínima requerida, mormente porque a reprimenda tem o duplo objetivo de prevenir e reprimir o crime. (...) (
Apelação Criminal 1.0411.06.022144-6/001, Rel. Des. Judimar Biber, j. 11/03/2008
).

Convém destacar, por oportuno, que, a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

DA DOSIMETRIA. DA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

No que tange à pretendida redução da pena-base imposta ao paciente, cumpre salientar que a fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no artigo
5º
,
XLVI
, da
Constituição Federal
, e nos artigos
59
do
Código Penal
e
387
do
Código de Processo Penal
.

Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto, cumprindo-lhe, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do artigo
59
do
Código Penal
, das quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e comportamento da vítima.

Para melhor análise sub examine, transcrevo, por oportuno, o trecho da sentença condenatória relativo à primeira fase da dosimetria da pena, in verbis (fl. 70-79):
¿(...) Considerando que o acusado possui culpabilidade de grau médio, já que a sua conduta, diante do esposado, merece especial reprovabilidade;
Considerando que o acusado não apresenta registros de antecedentes criminais;

Considerando que nada há nos autos que ponha em dúvida a conduta social do denunciado, isto é, a natureza harmônica das relações que este mantém com a sua família e com os seus vizinhos;
Considerando que o acusado revelou ser um indivíduo ousado, que menospreza os bens juridicamente tutelados, sendo, assim, possuidor de uma personalidade propensa a práticas delitivas;
Considerando que os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime lhe são desfavoráveis, já que o acusado com a conduta rivalizada pretendia obter lucro fácil sem ter que enfrentar o exercício de uma atividade laborativa lícita, sendo que a sua ação, diante da forma e modo de execução do delito, representa uma maior vulneração à ordem pública e, ainda, apresenta um grande potencial ofensivo para a sociedade;
Considerando, ainda, que a vítima, no caso o Estado, em nada concorreu para o cometimento do crime devendo, assim, essa circunstância judicial, nos termos da Súmula n. 18 do Tribunal de Justiça deste Estado, ser avaliada de forma neutra, fixo a pena base do acusado em
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e multa de 812 (oitocentos e doze) dias-multa
, o que corresponde a R$ 21.323,12 (vinte e um mil trezentos e vinte e três reais e doze centavos). (...)¿

Do trecho impugnado da sentença condenatória, verifico que o juiz sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo
59
do
Código Penal
, considerou desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade, personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
.

Quanto a
culpabilidade
, o magistrado argumentou que
"o acusado possui culpabilidade de grau médio, já que a sua conduta, diante do esposado, merece especial reprovabilidade¿.

Todavia, deixou de apresentar fundamentação concreta que, efetivamente, evidenciasse o acentuado grau de reprovabilidade do agente pela conduta delituosa praticada.

Vale recordar que a pena-base não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com fundamento em referências vagas, genéricas e em dados não explicitados, sendo defeso ao magistrado apontar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais, sem, todavia, apresentar a motivação devida.

Por tais razões, entendo que deve ser afastada a valoração desfavorável da culpabilidade.

Quanto a
personalidade
do acusado, o magistrado
a quo
concluiu dizendo:
¿o acusado revelou ser um indivíduo ousado, que menospreza os bens juridicamente tutelados, sendo, assim, possuidor de uma personalidade propensa a práticas delitivas¿.

Acerca da análise da personalidade do agente, no caso de exasperação da pena-base, deverá o magistrado motivá-la em elementos concretos que demonstrem a índole negativa do agente, relacionados ao seu comportamento e modo de vida, a demonstrar a sua real perversidade e periculosidade.

No caso aqui tratado, registrou o juiz sentenciante ser a personalidade do agente voltada à criminalidade, o que a meu ver, faz parecer, que o fato de ¿ser o apelante reincidente e responder por outros processos¿ foi o que o motivou a considerar referida circunstância judicial como desfavorável.
No entanto, não prevalece tal justificativa, uma vez que apenas seria válida para fundamentar os antecedentes criminais.

Os
motivos do crime
foram valorados desfavoráveis, nos seguintes termos:
¿o acusado com a conduta rivalizada pretendia obter lucro fácil sem ter que enfrentar o exercício de uma atividade laborativa lícita¿

Entendo que os motivos do crime são intrínsecos ao tipo, consistente na aferição de lucro fácil por meio da prática de atividade ilícita, razão pela qual merece valoração
neutra
.

As
consequências e circunstâncias
do crime foram valoradas da seguinte forma: ¿
sendo que a sua ação, diante da forma e modo de execução do delito, representa uma maior vulneração à ordem pública e, ainda, apresenta um grande potencial ofensivo para a sociedade¿

Na verdade, quando procedeu à individualização da pena, o juízo
a quo

não
fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias e consequência do crime, deixando de apontar aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena-base fixada. Assim, considero ambas
neutras
.

Por essas razões, justamente porque evidenciada a inadequação total das análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo
59
do
Código Penal
(culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito), e considerando que as demais circunstâncias são neutras ou favoráveis ao acusado. Entendo necessário reformar a pena-base para o mínimo legal, com fulcro nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, fixo nova pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase

Não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes e agravantes da pena.

3ª Fase

Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

O magistrado
a quo
reconheceu
redução da reprimenda penal imposta
, por
incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista
não existir provas de que o acusado se dedica a atividades criminosas
e
nem integra organização criminosa
. (Certidão de fls. 24 - anexo)

Considerando o princípio da
non reformatio in pejus
, MANTENHO a redução de 1/6 (um sexto) da reprimenda, ficando a pena definitiva no patamar de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, que deverá ser cumprido inicialmente no Regime Semiaberto. (art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB).

Sem maiores delongas, inexistindo qualquer alteração no
quantum
da pena fixada na sentença,
impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB,
sendo a pena superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
no mérito, dou-lhe provimento parcial
, para reduzir a pena definitiva para o patamar de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, que deverá ser cumprido inicialmente no Regime Semiaberto. (art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB), com fulcro nos princípios constitucionais da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2020.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator